Tribunal: CARF
Processo: 13603.001402/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001402/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.882 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
SANTOS & DIAS TRANSPORTES E CARVOEJAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
TRIBUTO RECOLHIDO FORA DO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
MULTA MORATÓRIA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora. Para tanto, nos termos do REsp no 1.149.022
(STJ), é necessário que o tributo devido seja pago, com os respectivos juros de
mora, antes do início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega
de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Paula Santos de Abreu, Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Luciano Bernart que davam provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-004.880, de 11 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo
13601.000268/2008-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001402/2008-40
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.882 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.001402/2008-40

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão de primeira instância que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade contra Despacho Decisório da autoridade fiscal que indeferiu o pedido de
restituição pleiteado e não homologou as compensações intentadas pela Recorrente, relativo a
pretenso pagamento indevido ou a maior do período questionado nos autos.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade encontram-se resumidos no relatório do acórdão recorrido. No voto exarado, a
decisão de piso negou provimento à manifestação de inconformidade pelas seguintes razões:
a)
O contribuinte pleiteou a restituição de pagamento indevido de multas moratórias
pagas quando do recolhimento de tributos e contribuições fora do prazo regulamentar,
mas antes da ação do fisco, buscando amparo no art. 138 do CTN que regulamenta a
"denúncia espontânea".
b)
Entende que o art. 138 do CTN não exime o contribuinte do pagamento de multas
de moratórias, vez que estas não possuem caráter punitivo, mas sim, são multas
graduadas de acordo com o dano causado ao erário, e aplicáveis em virtude do atraso
no pagamento, com respaldo no art. 161 do CTN.
c)
Esclarece ainda que a multa moratória está prevista na Lei n° 9.430, de 1996 e
que a autoridade administrativa deve aplicar a legislação vigente às infrações
concretamente constatadas, não sendo sua competência discutir a validade da norma
aplicada.
d)
Aduz que por estar prevista na legislação tributária vigente, a multa moratória
recolhida em função da intempestividade do pagamento da obrigação tributária, ainda
que antes da ação do fisco, é devida e não representa indébito, inexistindo, portanto,
direito de crédito a ser restituído.
e)
Quanto à jurisprudência indicada pela contribuinte, alega o julgador a quo não
estar vinculada a elas, e cita “apenas como ilustração”, a Súmula 360 do STJ que
determina:
O beneficio da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

No recurso manejado a Recorrente, preliminarmente, pugna pela suspensão dos
efeitos da cobrança do crédito tributário até o julgamento deste processo administrativo fiscal e,
em sínese:
1) Argumenta que a lei confere tratamento diferenciado aos sonegadores dos
inadimplentes. Cita, como exemplo, o disposto no art. 106, inciso II, alínea
"b"; art. 112; art. 116, parágrafo único; art. 137; art. 149, incisos VII e IX; art.
150 § 4"; art. 153, parágrafo único; art. 155, inciso I e parágrafo único e, art.
180, incisos I e II.
2) Alega que por esse motivo, o art. 138 do CTN permite ao contribuinte que
promover uma confissão de dívida, antes de qualquer fiscalização, recolha o
tributo devido, corrigido e acrescido de juros, mas, sem a incidência de
multas.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.882 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.001402/2008-40

3) Cita precedentes administrativos e judiciais para corroborar o alegado.
4) Aduz que o valor das multas pago indevidamente deve ser restituído com
correção pela taxa SELIC, a partir da data de apuração dos valores
(alcançando não apenas o período compreendido após o protocolo do pedido
de restituição) até o seu reconhecimento. Cita precedentes do CARF nesse
sentido.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto vencedor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:

(...)1
Como de costume, o voto da ilustre Conselheira Paula Santos de Abreu
está muito bem fundamentado.
Contudo, este colegiado, após ampla discussão, divergiu do seu
entendimento, votando, pela maioria qualificada do PAF, em negar
provimento ao recurso voluntário.
O crédito pleiteado pela contribuinte se refere à multa moratória que ela
entende indevida em função da denúncia espontânea.
Há farta jurisprudência no sentido de que, em se tratando de denúncia
espontânea, é suficiente o pagamento do principal e dos juros de mora,
estando a Contribuinte dispensada do pagamento de multas, seja ela de
ofício seja moratória. Vide acórdãos CSRF no 9101001815, de
20/11/2013, entre outros).
Acontece que, como já ficou definido pelo STJ, a denúncia espontânea só
se configura quando o pagamento ocorre antes da apresentação da
Declaração constitutiva do crédito, tal como a DCTF. Vide citação do
REsp 1149022/SP, constante no voto vencido da douta relatora. Extraí-se
o excerto relevante ao caso aqui:
(...)
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos
a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente,
ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (....)

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido do relator do processo 13601.000268/2008-80, que pode ser consultado no
Acórdão 1402-004880, paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma de julgamento,
expresso no voto vencedor.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.882 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.001402/2008-40

Verifica-se no caso concreto, que quando o recolhimento em atraso foi
feito, o débito estava declarado em DCTF, como está registrado na peça
recursal da recorrente:
E-fl. 84: “Logo, pela cita regra do art. 138, se o contribuinte promover
uma confissão de dívida, antes de qualquer fiscalização, poderá recolher
o tributo devido, corrigido e acrescido de juros, mas, sem a incidência de
multas.”
Ou seja, ao que tudo indica nos autos, os pagamentos que foram de PIS,
Cofins e IRPJ ao longo dos anos de 2006 a 2008, foram declarados e
pagos com multa de mora. Não pode o contribuinte, posteriormente,
pleitear a repetição deste valor da multa como indébito, se o pagamento
ocorreu após a sua declaração.
Por conseguinte, votei em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO, pelo que fui acompanhado pela maioria qualificada,
conforme consignado no decisum.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital